Tribunal: STF
Processo: Pet 765
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-25
Data de publicação: 1994-05-25

Ementa:
EMENTA: EXCEÇÃO DA VERDADE. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO
MINISTÉRIO  PÚBLICO,   COM  PEDIDO   DE  ARQUIVAMENTO   DO  INCIDENTE
PROCESSUAL,  POR FALTA DE OBJETO. ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A DETERMINAR
A  BAIXA DOS  AUTOS  AO JUÍZO  DE  ORIGEM. ALEGADA  OMISSAO. EMBARGOS
DECLARATORIOS.
          Omissão reconhecida.
          Exceção  que resta sem  objeto, ja que  se destina a apurar
pretensa  omissão verificada em declaração de bens prestada a Justiça
Eleitoral,  da qual tratou  a notitia  criminis mandada arquivar pelo
STF,  a requerimento do MP,  por referir-se a bem imóvel que, por não
se  encontrar registrado em  nome do excepto,  mas de pessoa jurídica
que integra, não poderia ter sido por ele declarado como próprio.
          Embargos  acolhidos,   para  o   fim  de   determinar-se  o
arquivamento da exceção.